Tribunal: STF
Processo: HC 251844
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada por Mauro Pereira de Abreu Júnior, em favor de Romário de Jesus Fernandes, na qual busca a extensão dos efeitos de ordem concedida nos presentes autos à corré Maricele Correia de Almeida.



    O impetrante narra que o requerente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 900 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo sido absolvido pela prática do crime de associação para o tráfico. (eDOC 16)



    Ressalta que da mesma forma que Maricele, o requerente “teve o redutor afastado com base em presunções genéricas, sem motivação idônea. Assim, a concessão da ordem a Maricele deve ser estendida ao requerente, em observância ao princípio da isonomia e da segurança jurídica”. (p. 1)



    Aduz que o Romário também é primário, ostenta bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não pertence a organização criminosa, de modo que, assim como a corré, também tem direito a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Pleiteia a extensão da decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a fim de conceder causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    No caso, o réu solicita a extensão da decisão que concedeu a outra acusada o benefício do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, entendendo que ela era primária, possuía bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas nem integrava organização criminosa - requisitos fixados pelo legislador. A decisão, portanto, envolveu a análise de questões pessoais, que não podem ser automaticamente estendidas a outros acusados.



    Não é caso, assim, de extensão dos efeitos da decisão a corréus, sem prejuízo de que eles impetrem habeas corpus autônomos para pleitear o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão da decisão que beneficiou a paciente Maricele Correia de Almeida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente